Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704612-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS COELHO ARAUJO APELADO: ROSANGELA MELO D E S P A C H O Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a admissibilidade dos documentos novos juntados após a interposição de sua apelação no prazo de cinco (5) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada